Tribunal: TJPA
Processo: 0000269-72.2011.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000269-72.2011.8.14.0136
APELANTE: M. R. O. B.

APELADO: ANTONIO MARCOS SOUZA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº.
0000269-72.2011.8.14.0136

COMARCA DE MARABÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ)

APELANTE:
ADEMIR DONIZETI FERNANDES – OAB/PA OAB/PA 101.07-B

E MARCELO SANTOS MILECH – OAB/PA 15.801.

ADVOGADA: ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB/PA 13.228

APELADO:
ANTONIO MARCOS SOUZA BARROS

ADVOGADO: MARCELO TEODORO DOS REIS – OAB/PA 14.583

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE
PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO APRECIADO. AUSÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
.
CONFIGURADA. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

O juízo
a quo
extinguiu o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 9
24, V do CPC/2015
, tendo em vista a prescrição intercorrente, vez que o processo estava sem qualquer impulso desde 2011.

De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte

Ausência da prestação jurisdicional pelo juízo de piso que não apreciou reiterados requerimentos de prosseguimento do feito na fase executiva por parte do autor.

Apelação conhecida e provida.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº.
0000269-72.2011.8.14.0136

COMARCA DE MARABÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ)

APELANTE:
ADEMIR DONIZETI FERNANDES – OAB/PA OAB/PA 101.07-B

E MARCELO SANTOS MILECH – OAB/PA 15.801.

ADVOGADA: ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB/PA 13.228

APELADO:
ANTONIO MARCOS SOUZA BARROS

ADVOGADO: MARCELO TEODORO DOS REIS – OAB/PA 14.583

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ADEMIR DONIZETI FERNANDES E MARCELO SANTOS MILECH
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaa dos Carajás, nos autos de
Ação de Alimentos com pedido de Alimentos Provisórios
, que extinguiu o processo em fase de cumprimento de sentença, com fundamento no artigo o art. 924, V do CPC/2015, haja vista a prescrição da obrigação quanto ao pagamento a título
de honorários advocatício
, além de que,

restou comprovado que o alimentante pagou o valor dos alimentos definitivos fixado em sentença (autos 0000663-79.2011) e as custas processuais neste processo.

Em suas razões (ID
567312
), o apelante defende a anulação da sentença por
error in procedendo e judicando
, eis que o apelante requereu o cumprimento da sentença dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) ano, inclusive em dois momentos, na data de 23/08/2011 (fls. 47) e 12/04/2013 (fls. 51).

Aduz que o juízo
a quo
nunca apreciou as referidas petições, de maneira que, a falta de impulso não se deu por parte do apelante, mas sim pela inexistência de despacho deferindo ou indeferindo o pedido.

Argumenta a inaplicabilidade da extinção do processo com fundamento na prescrição
intercorrente, posto que
o caso é de ausência de prestação jurisdicional.

Sustenta, ainda, apenas por amor aos debates, que mesmo diante da extinção do feito por ausência de impulso, a aplicação do art.
485, III, do CPC, implicaria na intimação pessoal da parte, na forma do §1º do mesmo artigo, com a advertência expressa da penalidade de extinção do processo por abandono da causa, diligência que também foi desprezada no caso em questão.

Requer a desconstituição da sentença.

O apelo foi recebido no duplo efeito (ID.
573995).

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, conforme certidão (ID.
659681).

Encaminhados ao Tribunal, os autos foram distribuídos, coube-me a relatoria do feito.

Foi proferido despacho para que as partes se manifestassem sobre eventual interesse na realização de audiência de conciliação, na forma do art. 3º, § 3º c/c art. 139, V do CPC, além da Resolução n.º 125 do CNJ c/c Portaria nº 5626/2018-GP do TJE/PA.

O apelante peticionou nos autos informando que não houve proposta para tentativa de conciliação do apelado (ID
3043231).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que extinguiu o processo
em fase de cumprimento de sentença, com fundamento no artigo o art. 924, V do CPC/2015, haja vista a prescrição da obrigação quanto ao pagamento a título
de honorários advocatício
.

Consta da exordial, que o magistrado
a quo
em sentença proferida na data de 08/06/2011, condenou o apelado a pagar ao apelante honorários advocatícios de sucumbência. Transitado em julgado, o patrono do autor requereu o cumprimento da sentença (ID 567311), em 23/08/2011.

Diante a ausência de apreciação da referida petição, o apelante, em 12/04/2013, protocolou nova petição, no qual, apresentou demonstrativo de cálculo no valor R$ 1.424,00, referente ao inadimplemento por parte do apelado quanto ao pagamento a título de honorários advocatícios sucumbenciais, desde 2011.

O juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo o cumprimento da sentença com fundamento
no art. 924, V do Código de Processo Civil, em razão
de que o processo está sem qualquer impulso desde 2011, ou seja, paralisado há mais de 5 (cinco) anos, ocorrendo, assim, a prescrição
intercorrente.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Cinge-se a controvérsia recursal à investigação acerca da consumação da prescrição intercorrente na espécie.

É entendimento sedimentado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, para a ocorrência da prescrição intercorrente, é necessário que o processo fique paralisado por inércia da parte exequente, por prazo superior ao prescricional, mesmo após intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, demonstrando, assim, seu desinteresse ou desídia, o que não ocorreu no caso dos autos.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REEXAME DO QUADRO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.-
De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte.
(...) 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 57.131/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012). Grifei.

Sintonizado com o entendimento do STJ, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, também já se firmou no sentido de considerar necessária a intimação pessoal do credor antes de se reconhecer a prescrição intercorrente, como se observa
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL
. APELAÇÃO PROVIDA.
De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte
. Apelação provida. (TJ-PA. AP 0000135-13.2000.8.14.0037. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque. Julgamento em 18/08/2018. DJe 18/04/2018) (grifo nosso).

Compulsando os autos, constato que sequer ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que o apelante requereu o cumprimento da sentença por duas vezes, em 23/08/2011 e 12/04/2013, sendo que o recurso de apelação foi protocolado em 30/05/2017, ou seja, antes do prazo prescricional. O que houve de fato foi a ausência da prestação jurisdicional, tendo em vista que ambas as petições nunca foram apreciadas pelo juízo de piso.

Ademais, verifica-se que o apelante sequer foi intimado para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento no feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, tendo o juízo
a quo
extinguido o feito ao constatar, equivocadamente, a prescrição da obrigação por parte do apelado quanto ao pagamento
a título
de honorários advocatício
, sob o fundamento de que o processo está sem qualquer impulso desde 2011.

Assim, ante a ausência da prescrição intercorrente e de intimação pessoal do demandante, a extinção do feito com resolução do mérito, por reconhecimento da prescrição intercorrente, resta prejudicada, devendo ser retomado o devido prosseguimento do processo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou provimento, para anular a sentença de extinção do processo pela inocorrência da prescrição intercorrente, determinando que retornem os autos ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento à demanda, nos termos da fundamentação.

Comunique-se o juízo “a quo”.

Diligências legais.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 23/11/2020